Tribunal: TJSP
Processo: 1034069-83.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE MEDICAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação. A autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve prescrito medicamento à base de Canabidiol após ineficácia de tratamentos convencionais. A ré negou cobertura alegando falta de registro na

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE MEDICAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação. A autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve prescrito medicamento à base de Canabidiol após ineficácia de tratamentos convencionais. A ré negou cobertura alegando falta de registro na ANVISA e exclusão por uso domiciliar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar a obrigatoriedade de cobertura de medicamento de uso oral à base de Canabidiol.
III. Razões de Decidir
3. O dever da ré de custear o tratamento mediante fornecimento do medicamento prescrito é reconhecido, pois o relatório médico indica necessidade imediata e contínua para evitar comprometimento ao desenvolvimento da paciente.
4. A exclusão de cobertura baseada no uso domiciliar do medicamento caracteriza-se como abusiva, contrariando o objeto do contrato e o artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor.
5. A jurisprudência do STJ admite cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS em hipóteses excepcionais, corroborada pela inclusão do §13 ao artigo 10 da Lei no 9.656/98.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos à base de Canabidiol.
Legislação Citada:
Lei 9.656/98, art. 10, V e VI; Lei 6.360/76, art. 12 e 66; Lei 6.437/76, art. 10, IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.923.107/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10.08.2021; STJ, AgInt no REsp 2.089.266/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12.08.2024.
TJSP, Apelação Cível 1020201-90.2022.8.26.0562, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, julgado em 13.06.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2327281-18.2023.8.26.0000, Rel. Jair de Souza, 10a Câmara de Direito Privado, julgado em 06.03.2024.